Tribunal: STF
Processo: RE 1448582
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela Caixa Econômica Federal, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:
 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CADERNETA DE POUPANÇA. ÍNDICE DE 42,72% (JANEIRO/89). CABIMENTO. ÍNDICE DE 44,80% (ABRIL/90). INCABIMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DO PARTICULAR PROVIDA EM PARTE.
 1.	Apelação contra sentença com finalidade de que seja reconhecido o direito à correção do saldo de conta poupança relativamente aos meses de janeiro/89 (42,72%) e abril/90 (44,80%).
 2.	A prescrição dos juros devidos pelas aplicações em cadernetas de poupança é vintenária. (Precedente do STJ no AgRg-AI 1.057.500 (2008/0127683-2) - 4ª T. - Rel. Min. Aldir Passarinho Junior - DJe 09.03.2009 - p. 830.
 3.	Uma vez comprovada a titularidade das contas-poupança, a exibição dos extratos analíticos compete unicamente à instituição financeira, sendo de conhecimento comum que as mesmas mantém arquivos com microfilmes contendo dados de todos os seus correntistas. Precedentes: TRF-5ªR. AC 454275/CE. 2ªT. - Rel. Des. Fed. Francisco Barros Dias - DJe 09.03.2009 -p. 178
 4.	Consoante entendimento pacificado pelo e. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.1017.201/DF e n. 1.147.595/RS (Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 08.09.2010, DJe: 06/05/2011), os índices de correção dos saldos de cadernetas de poupança a que têm direito os depositantes, relativamente aos Planos Bresser, Verão, Collor I e II são, respectivamente: 26,06% (junho/1987), 42,72% (janeiro/1989), 84,32% (março/1990) e 21,87% (fevereiro/1991), descontados os índices já aplicados e desde que preenchidos os requisitos previstos naquelas decisões. Impossibilidade de aplicação do índice de correção de 44,80% (abril/90), relativo ao Plano Collor I. Apelação que merece guarida apenas quanto à aplicação do índice de 42,72% (janeiro/89).
 5.	Precedentes desta egrégia Corte e do colendo STJ.
 6.	Apelação do particular provida em parte.

O recorrente aponta violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

É o relatório. Decido.

2. O recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.

Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer esse requisito:

DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL
Tendo o presente Recurso atendido ao quesito do Prequestionamento das matérias objeto de apreciação no Acórdão recorrido, o qual buscamos cassar ou reformar, vimos delinear PRELIMINARMENTE, para formação do Juízo de Admissibilidade dessa Suprema Corte, questão da mais relevante para o conhecimento e provimento do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Cuida-se de caracterizar os aspectos lógicos, econômicos, políticos, sociais e jurídicos, que transcendem os interesses das partes, repercutindo de forma negativa no seio social, eis que contrariam disposições da Constituição.
O ponto de vista político é corolário do exposto acima uma vez que violada a intenção do Executivo, à época, toda ela fundada nas competências que a Constituição assegura, mas que ficam prejudicadas se o outro Poder também pertencente à União, ao exercer sua competência, o faz sem observar a necessária harmonia constitucional, e, ainda, inobservar o ato jurídico perfeito.
Pelo ponto de vista social vislumbra-se um benefício a um número grande de cidadãos, porém sem causa legal, questão francamente repudiada na sociedade democrática, e também contrária aos princípios que informam o Texto Constitucional vigente.
Tocante à questão jurídica tem-se a considerar que o V. Acórdão não pode prevalecer, eis que significaria brindar a total insegurança jurídica dos súditos, no que afeta às suas relações jurídicas havidas na vigência de normas constitucionalmente válidas, mas que por omissão não receberam o adequado tratamento também de índole Constitucional.

Portanto, reputo não haver sido demonstrada a presença do aludido requisito ao cabimento do recurso extraordinário.

No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).

Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski;               ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516,                           ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia;                    ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Ao recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 

4. Publique-se.

Brasília, 7 de fevereiro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documentos assinado digitalmente